Tribunal: TJSP
Processo: 1003130-64.2024.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*INDEFERIMENTO INICIAL – Ação revisional de contrato – Autora que não trouxe aos autos o contrato que pretende ver revisto – Indeferimento corretamente decretado – Autora que além de não ter apresentado o contrato, sequer apresentou documento que contivesse a taxa de juros que alega ser abusiva - Parte que ajuizou diversas ações, em curto prazo de tempo, discutindo contratos bancários –

Ementa:

*INDEFERIMENTO INICIAL – Ação revisional de contrato – Autora que não trouxe aos autos o contrato que pretende ver revisto – Indeferimento corretamente decretado – Autora que além de não ter apresentado o contrato, sequer apresentou documento que contivesse a taxa de juros que alega ser abusiva - Parte que ajuizou diversas ações, em curto prazo de tempo, discutindo contratos bancários – Indícios fortes de litigância predatória - Aplicação do enunciado 9 aprovado pela Corregedoria Geral De Justiça deste Tribunal no curso "Poderes do Juiz em face da Litigância Predatória, realizado pela Escola Paulista da Magistratura – Sentença confirmada – Recurso desprovido.*